Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-27.2025.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO DESTINADO A DESMANCHE DE VEÍCULOS - INTERDIÇÃO QUE DECORREU DE DENÚNCIAS SOBRE ACÚMULO DE ÁGUA PARADA COM LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO ESTABELECIMENTO, CONFIGURANDO RISCO À SAÚDE PÚBLICA.
Procedimento administrativo instaurado observou o devido processo legal, assegurando à impetrante o exercício do contraditório e da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO DESTINADO A DESMANCHE DE VEÍCULOS - INTERDIÇÃO QUE DECORREU DE DENÚNCIAS SOBRE ACÚMULO DE ÁGUA PARADA COM LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO ESTABELECIMENTO, CONFIGURANDO RISCO À SAÚDE PÚBLICA.
Procedimento administrativo instaurado observou o devido processo legal, assegurando à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Inexistência de direito adquirido à manutenção de situação fática indefinidamente se o estabelecimento estiver em desconformidade com a legislação.
Sentença mantida.
Recurso não provido.